Tribunal: TJSP
Processo: 1070963-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de danos materiais. Documentação acostada aos autos que confirma a existência da relação jurídica estabelecida pelas partes. Pedido de baixa da anotação nos órgãos de proteção ao crédito que não comporta acolhimento, tendo em vista a ausência de quitação da fatura,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de danos materiais. Documentação acostada aos autos que confirma a existência da relação jurídica estabelecida pelas partes. Pedido de baixa da anotação nos órgãos de proteção ao crédito que não comporta acolhimento, tendo em vista a ausência de quitação da fatura, prova que estava a cargo do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Litigância de má-fé caracterizada, que justifica a penalidade aplicada com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070963-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
APARECIDO DA SILVA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070963-46.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1070963-46.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Vinicius Aparecido da Silva
Apelada: Tim Celular S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42371)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido
de
danos
materiais.
Documentação
acostada aos autos que confirma a existência da
relação jurídica estabelecida pelas partes. Pedido
de baixa da anotação nos órgãos de proteção ao
crédito que não comporta acolhimento, tendo em
vista a ausência de quitação da fatura, prova que
estava a cargo do autor, nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil. Dano moral
não
configurado.
Indenização
indevida.
Litigância de má-fé caracterizada, que justifica a
penalidade aplicada com fundamento nos artigos
80 e 81 do Código de Processo Civil. Majoração
da verba honorária com base no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 97/107) interposta por
Vinicius Aparecido da Silva contra a sentença (fls. 95/96) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 9a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de
danos materiais, ajuizada por ele contra Tim Celular S/A. Inconformado,
sustenta que não há conduta caracterizadora da litigância de má-fé, a justificar
a imposição da penalidade prevista na legislação processual. No mérito, alega
que a sentença está baseada exclusivamente no termo de adesão juntado pela
ré. Fundamenta que nenhum outro documento foi angariado aos autos, capaz
de comprovar a suposta dívida pelo valor de R$ 52,90. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070963-46.2019.8.26.0100 -Voto no
3
vigora, em seu benefício, a inversão do ônus da prova prevista pelo Código
de Defesa do Consumidor. Assevera que o dano decorrente da negativação
indevida é presumido, de natureza in re ipsa, o qual não depende de
comprovação. Anota que houve ofensa ao disposto no artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor. Postula a reforma da sentença e a
procedência da demanda.
Tim
Celular
S/A
apresentou
contrarrazões,
manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls. 113/129).
É o relatório, no essencial.
A conduta do autor está bem enquadrada no artigo
80, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015, e justifica a aplicação
da penalidade por litigância de má-fé, com as suas consequências legais.
O autor não nega, nas razões da apelação, bem como
na inicial, a relação jurídica estabelecida com a ré, limitando-se a afirmar que
desconhece a dívida que motivou a inscrição do seu nome nos cadastros
restritivos. Em momento algum, porém, trouxe aos autos qualquer fatura de
pagamento de serviços, a fim de demonstrar a regularidade da sua conduta.
Tal comportamento, contraditório, vem a confirmar
o modo pelo qual o autor se dirige ao Poder Judiciário, utilizando-o de forma
abusiva, alterando a verdade dos fatos, e visando a um objetivo ilegal.
A cobrança efetuada pela ré possui legitimidade ante
a prestação de serviços comprovada, e a inscrição nos órgãos de proteção de
crédito consiste num exercício regular de direito. Tal convicção foi extraída a
partir da defesa, bem como dos documentos que integraram os autos.
Portanto, é certo que o autor utilizou-se desta ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070963-46.2019.8.26.0100 -Voto no
4
no intuito de obter vantagem financeira, alterando a verdade dos fatos, já que
era sabedor da existência da relação jurídica, bem como do débito frente à ré.
A multa representa uma consequência lógica da aplicação da litigância de má-
fé, na forma do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
No mérito, convém ratificar as razões que
justificaram o decreto de improcedência da demanda, tendo em vista que, de
fato, há prova mínima de que o autor firmou relação jurídica com a ré, dando
azo à negativação em razão de inadimplemento.
A propósito, confira-se o Termo de adesão e
Contratação de Serviços de fls. 87/88, onde se vê, claramente, a semelhança
da assinatura do autor com aquela aposta no documento de identificação (fls.
89), de modo a confirmar a relação jurídica. Note-se, referidos documentos
foram trazidos pela ré, ou seja, estavam sob a sua posse inclusive a cópia do
RG , o que afasta qualquer possibilidade de fraude na contratação.
Inclusive, consta às fls. 88, que se encontra assinada
pelo autor, que lhe foi fornecido o Termo de Contratação firmado com a ré,
caso em que é dispensada a apresentação pela ré, aos autos, em vista da
inteira ciência do autor a respeito de todos os termos da contratação.
Importa anotar, na medida em que a contratação foi
comprovada, e que há um débito discutido nos autos na ordem de R$ 52,90,
caberia ao autor instruir os autos com os comprovantes de pagamento de suas
faturas, a fim de demonstrar a suposta inexistência de débitos frente à ré.
Não se pode confundir, ademais, a inversão do ônus
da prova, decorrente da existência da relação de consumo, com uma suposta
obrigatoriedade de se apresentar todos e quaisquer documentos para efeito de
comprovação dos pagamentos. Não cabe à ré produzir a prova negativa, no
sentido de que não haveria qualquer débito em aberto em nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070963-46.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Assim, não há porque o autor se mostrar surpreso
com a anotação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, cabendo a ele a
prova da respectiva quitação, obrigatória para o levantamento de tal restrição.
Sem que tenha sido fornecida a prova da quitação, o
que poderia ter sido feito por ocasião da manifestação sobre a contestação, o
pedido de fato não comporta acolhimento, assim como concluído na sentença.
No mais, há que se rejeitar a alegação de ofensa ao
artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não cabe
ao credor, no caso à ré, efetivar prévia notificação a respeito da anotação nos
órgãos de crédito, mas sim ao próprio órgão responsável pela inclusão e
manutenção dos dados. O pedido de inscrição nos cadastros de inadimplentes
constitui um direito legítimo, que pode ser exercido pelo credor em caso de
falta de pagamento das prestações contratuais ajustadas com seus clientes.
Em vista do trabalho desenvolvido na fase recursal,
pelos advogados da ré, majoram-se os honorários para 12% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Observem-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos honorários
advocatícios, ressalvando-se a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator